Tribunal: TJDFT
Processo: 0740410-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMA 1.300 DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIDO. OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente Ação Indenizatória ajuizada pela parte ora apelante objetivando a recomposição dos desfalques e atualização monetária de sua conta PASEP, por má gestão do banco réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência de cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1.300 firmou a seguinte tese: “Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC”.
4. No caso dos autos, o pagamento ocorreu por folha de pagamento, sendo necessário entender que o ônus probatório é da parte autora.
5. A sentença apelada entendeu que a prova seria desnecessária e que a parte autora não comprovou seu direito, entretanto, não lhe foi permitido produzir a prova para comprovar seu direito, sendo claro que houve violação do direito à ampla defesa e ao contraditório da parte autora. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso provido. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.300 do STJ, Acórdão 2066113 de relatoria do Des. ALFEU MACHADO na 6a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2063655 de relatoria do Des. João Egmont na 2a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2004800 de relatoria do Des. Carlos Alberto Martins Filho na 1a Turma Cível do TJDFT.